Tribunal: TJDFT
Processo: 0741846-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.
2. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
3. A atuação irregular considerada abusiva tem por objetivo a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude contra terceiros. Já a confusão patrimonial pode ocorrer no caso de a empresa arcar com as dívidas dos sócios ou que estes, diuturnamente, dela venham recebendo créditos.
4. O acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regular ou inversa, exige a demonstração cabal de que o abuso da personalidade jurídica ocorreu pela via do desvio de finalidade ou mediante confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137).
5. Não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico mediante o encerramento irregular das atividades empresariais ou da ausência de ativos suficientes para saldar as obrigações perante os credores. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Eventual existência de vínculo de parentesco entre os sócios antigos e os atuais da empresa, sem a demonstração dos demais elementos indispensáveis ao instituto, é insuficiente para caracterizar o abuso da personalidade jurídica, pois não comprovada a prática de atos fraudulentos voltados ao desvio de finalidade, tampouco a ocorrência de confusão patrimonial.
7. Recurso conhecido e não provido.